Tribunal: TJDFT
Processo: 0752159-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 342 DO CPC. MENSALIDADES ESCOLARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É possível observar que não houve, no presente caso, cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação da ré ao ressarcimento das parcelas de mensalidade escolar pagas com atraso pelo autor
3. A regra prevista no art. 344 do Código de Processo Civil preceitua que a aplicação dos efeitos da revelia tem por consequência a presunção de veracidade das alegações proferidas pelo autor. 3.1. A revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva de uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade de seu oferecimento. 3.2. A produção dos efeitos da revelia repercute no ônus da ausência de impugnação específica e impede a produção do efeito devolutivo do recurso. 3.3. A ré pretende dar curso a inovação recursal, razão pela qual os requerimentos formulados não podem ser examinados por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3.4. Além disso, percebe-se que as questões deduzidas nas razões recursais não estão compreendidas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 342 do Código de Processo Civil.
4. Quanto ao mais, nos autos do procedimento monitório foi estabelecida a responsabilidade solidária pelo pagamento das parcelas em atraso, de modo que a ré deve ressarcir o autor no montante correspondente à metade do valor pago por ele.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.